Tribunal: TJDFT
Processo: 0743473-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 deve ser incluído nos cálculos das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço, com fito de definir se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente..
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida destacou que a sentença exequenda reconheceu o período devido do adicional por tempo de serviço, compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, sendo este o período computado para fins de pagamento.
4. O pagamento deveria ocorrer a partir de 01/01/2022, com correção pela taxa Selic a partir desta data.
5. O cálculo da parte exequente seguiu os parâmetros fixados na sentença, calculando corretamente as diferenças no período em que o pagamento foi suspenso (entre maio de 2020 e dezembro de 2021).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 173/2020, art. 8o, §8o, IV
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0739042-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14/11/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0737049-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024.